Tribunal: TJDFT
Processo: 0720001-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720001-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO RESIDENCIAL CASTRO ALVES AGRAVADO: CLEOMAR REIS DE AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL CASTRO ALVES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711082-67.2018.8.07.0001, reconheceu a novação da dívida objeto da lide em curso no primeiro grau de jurisdição. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em resumo, que a decisão recorrida se mostra contraditória, uma vez que atinge os honorários sucumbenciais arbitrados por ocasião da prolação da sentença que encerrou a fase de conhecimento. Assevera que em nenhum momento pretendeu realizar acordo com a parte agravada, tampouco tinha a intenção de conceder qualquer desconto àquela no tocante às taxas condominiais vencidas e que são objeto do cumprimento de sentença em curso. Argumenta que a assembleia condominial a que a agravada faz referência nos autos de origem foi realizada no ano de 2018 e o desconto, assim como o parcelamento de débitos que restou deliberado naquela oportunidade, vigorou apenas para os condôminos que a ela aderiram à época de sua realização. Enfatiza que consta na ata daquela assembleia que os descontos e parcelamentos concedidos não abarcariam os honorários advocatícios de eventuais cobranças judiciais e extrajudiciais. Assevera que eventual “desconto de verba honorária realizado pela advogada da causa, constitui-se em plena liberalidade da patrona, não podendo, o juízo e o próprio executado, atribuir a obrigação da concessão do desconto sobre o honorário sucumbencial relacionado a demais casos”. Aponta a ocorrência de error in procedendo no julgado recorrido, pois o Juízo a quo teria promovido nos autos inovação não prevista na legislação de regência, haja vista que a concessão de quaisquer descontos sobre honorários advocatícios não pode ser deliberada sem a anuência do patrono da causa. Defende a impossibilidade de reconhecimento do instituto da novação para o presente caso, uma vez que não estariam configuradas as hipóteses previstas no artigo 360 do Código Civil. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a consequente reforma da decisão agravada. Preparo recolhido em ID 26711455 e ID 26711458. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A decisão recorrida tem o seguinte teor: A executada insistiu na adesão à suposta condição de parcelamento do débito com aplicação de desconto concedido pela exequente em assembleia de condomínio. Alegou que a última atualização da dívida apresentada pela exequente está incorreta, pois não considerou o desconto concedido. Pediu a retificação (ID 86857141). A exequente informou que não pretende realizar acordo com a executada nem conceder desconto. Argumentou que a assembleia condominial a que a executada faz referência foi realizada no ano de 2018 e o que nela se convencionou (o desconto e o parcelamento de débitos de condomínio) vigorou apenas para os condôminos que a ela aderiram à época de sua realização (ID 87795094). A executada sustentou que o decidido na referida assembleia deveria valer para si, já que o conteúdo da ata foi mencionado em acordo realizado pela exequente em outro processo (ID 87808303). Entendeu que a exequente age de má-fé ao não considerar o plano de parcelamento e de desconto indicado na assembleia, razão pela qual pede sua condenação em litigância de má-fé. A exequente reiterou os argumentos apresentados em ID 87795094 e requereu o prosseguimento do feito (ID 89877296). DECIDO. Os débitos, objeto da presente execução, são de 2012 a 2018. A sentença foi prolatada em 14.2.2017 e a ata de assembleia é posterior, de 25.10.2018. No terceiro item, é possível verificar que, por maioria de votos, a assembleia concedeu desconto de 30% sobre o valor da dívida, podendo o restante ser quitado com parcelamento em até 10 vezes. Ressalvou-se, ainda, que os honorários de cobrança judicial e extrajudicial não integrariam o desconto concedido. A menção aos honorários judiciais assim como o acordo formalizado pelo condomínio em autos diversos corroboram a afirmação do executado de que faz jus ao desconto. A vontade da assembleia é soberana e o condomínio, por meio desta, anuiu, após a sentença, com a concessão do desconto e parcelamento. Houve, portanto, novação, mesmo dos débitos objeto de cobrança judicial. Destaco, ainda, que não houve nova deliberação em assembleia quanto aos débitos pretéritos (o que poderia, em tese, configurar venire contra factum proprium). A sentença não é mais, portanto, executável nos termos em que prolatada. Considerando que não há resistência no pagamento consoante título novado, intimem-se as partes para manifestação quanto à perda superveniente de interesse processual. O inciso VII do §1o do artigo 525 do Código de Processo Civil assim preceitua: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. (destaquei) Como referido, são previstas, no art. 525, § 1o do Código de Processo Civil, as matérias que podem ser alegadas em sede de impugnação, dentre as quais, conforme inciso VII do supramencionado artigo, “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”. Em outras palavras, a novação reconhecida pelo magistrado de origem na decisão ora combatida, consiste em matéria passível de dedução na fase de cumprimento de sentença, portanto, não foi atingida pela preclusão máxima da coisa julgada. Sobre o instituto jurídico da novação, o Código Civil dispõe da seguinte forma: Art. 360. Dá-se a novação: I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior; II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor; III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este. Art. 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. Art. 362. A novação por substituição do devedor pode ser efetuada independentemente de consentimento deste. Art. 363. Se o novo devedor for insolvente, não tem o credor, que o aceitou, ação regressiva contra o primeiro, salvo se este obteve por má-fé a substituição. Art. 364. A novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou a anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte na novação. Art. 365. Operada a novação entre o credor e um dos devedores solidários, somente sobre os bens do que contrair a nova obrigação subsistem as preferências e garantias do crédito novado. Os outros devedores solidários ficam por esse fato exonerados. Art. 366. Importa exoneração do fiador a novação feita sem seu consenso com o devedor principal. Art. 367. Salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não podem ser objeto de novação obrigações nulas ou extintas. De início, importa mencionar que a novação é uma operação jurídica do Direito das obrigações que consiste em criar uma nova obrigação, substituindo e extinguindo a obrigação anterior e originária. É a transformação de uma obrigação em outra. De acordo com Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: (...) novação é o negócio jurídico por meio do qual se cria uma nova obrigação, com o objetivo precípuo de extinguir-se a obrigação anterior. (in, Código civil comentado. 10a Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 575) Para que haja novação, faz-se necessária a presença de três requisitos: a) ânimo/intenção de novar, conforme determina o art. 361do CC; b) existência de obrigação jurídica anterior – somente poderá haver novação se existir vínculo a ser novado, isto é, substituído; e c) criação de nova obrigação, substancialmente diversa da primeira – precisa haver diversidade substancial entre o vínculo anterior e o novo; a diferença “substancial” ocorre com a mudança do objeto ou dos sujeitos (não há novação somente por alterações secundárias na dívida, tal como a mudança de lugar do cumprimento da obrigação, das garantias, dos prazos, estipulação de nova taxa de juros, antecipação do vencimento, etc.). O principal efeito da novação consiste na extinção da obrigação primitiva, que é substituída por outra, constituída exatamente para provocar a referida extinção. Além disso, a novação é um modo extintivo não satisfatório das obrigações, pois não produz a satisfação imediata do crédito (tal como, por exemplo, o pagamento). Compulsando os autos de origem, depreende-se que a assembleia condominial realizada no dia 25.10.2018 assim deliberou (ID 86410736 – autos de origem): (...) TERCEIRO ITEM DA PAUTA – Por maioria de votos, foi aprovado que se concedesse aos devedores desconto de 30% (trinta por cento) sobre o valor da dívida, corrigida conforme recomenda a legislação vigente, cabendo ao devedor quitar o valor remanescente (70%) com entrada de 20% ou 30%, a critério do devedor sobre o valor apurado (valor remanescente) e pagamento do valor residual em até 10 (dez) parcelas mensais e iguais. Ressaltou-se ainda que os honorários de cobrança judicial e extrajudicial, no caso, não fazem parte dos valores devidos à Associação e cuja quitação deve ser, preliminarmente, acertada pelo devedor com o Jurídico da SUPORT. Sobre o assunto, decidiu-se que caberá ao Conselho Consultivo e Fiscal estabelecer, com a participação da SUPORT, os procedimentos cabíveis à execução da medida. (destaquei) Como é sabido, eventuais isenções e descontos nas obrigações condominiais têm de observar os estritos termos das normas estatutárias, não havendo a possibilidade de interpretação de dispositivo em descompasso com a decisão soberana do colegiado. Nesse viés, como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, no item número 3 da ata da assembleia, é possível constatar que a assembleia deliberou, por maioria de votos, no sentido de conceder desconto de 30% (trinta por cento) sobre o valor da dívida total aos condôminos que se encontravam inadimplentes com suas taxas condominiais. Contudo, também é possível se verificar, que restou ressalvado, que os honorários advocatícios de cobrança judicial e extrajudicial não estariam abarcados pelos descontos concedidos pela assembleia. Portanto, pela simples da leitura da ata da assembleia geral, mostra-se evidente o animus novandi voltado à facilitação do pagamento da dívida, não havendo que se falar que a parte agravada não faz jus à concessão de tal benesse. Desse modo, reconhecendo a ocorrência de novação da dívida objeto da lide, coaduno com o entendimento esposado pelo magistrado a quo, no sentido de que a sentença não pode mais ser executada nos termos em que foi prolatada. Portanto, pelo menos em sede de cognição não exauriente, não vislumbro presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 28 de junho de 2021 13:24:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador